Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704277-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FLORACI FERNANDES SANTANA RECORRIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. CONSORCIADO INADIMPLENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEDUÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO VEÍCULO ADOTADO COMO REFERÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Com o encerramento do grupo de consórcio, o consorciado inadimplente tem direito subjetivo à restituição das parcelas pagas, abatidas as deduções contratuais legítimas. II. O valor do veículo adotado como referência para o grupo consorcial é irrelevante para o cálculo da devolução dos valores efetivamente pagos pelo consorciado. III. A presunção relativa de verdade que provém da revelia pode ser desacreditada por elementos de convencimento constantes dos autos, a teor do que prescreve o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. O recorrente não indica em qual permissivo constitucional lastreia seu apelo, limitando-se a afirmar ser aplicável à hipótese a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Menciona dispositivos de lei e afirma que o acórdão recorrido diverge de outros proferidos pelo STJ, cujas ementas colaciona. Não aponta, objetivamente, qualquer ofensa à legislação infraconstitucional, tampouco indica a quais artigos de lei federal teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada nos julgados colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Além disso, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto à menção aos artigos do Código de Defesa do Consumidor, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Confira-se também o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Quanto à apontada divergência com os julgados do STJ, registre-se que a Corte Superior “exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). De mesmo teor, o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012